Tribunal: TJMT
Processo: 1010819-77.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010819-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEIDE BONIFACIO DOS SANTOS - CPF: 503.660.171-87 (APELANTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDA DIAS - CPF: 019.805.221-97 (APELANTE), MARIA ADRIANA BONIFACIO - CPF: 020.354.361-09 (APELANTE), CLEBER FERNANDO DE FIGUEIREDO DIAS - CPF: 013.096.241-43 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDA DIAS - CPF: 019.805.221-97 (APELADO), CLEBER FERNANDO DE FIGUEIREDO DIAS - CPF: 013.096.241-43 (APELADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), MARIA ADRIANA BONIFACIO - CPF: 020.354.361-09 (APELADO), NEIDE BONIFACIO DOS SANTOS - CPF: 503.660.171-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGUAS CUIABA PROVIDO E AUTOR PREJUDICADO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1010819-77.2017.8.11.0041

– Cuiabá

Apelantes
: Neide Bonifácio dos Santos e outros

Águas Cuiabá S.A

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA – PERÍCIA REALIZADA – FATURAS REGULARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO INTERNA DA ÁGUA – ÔNUS DO AUTOR – HIDRÔMETROS INSTALADOS – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA.

Não há interesse recursal quando a sentença reconhece a regularidade das faturas discutidas, impondo-se o não conhecimento do recurso na parte que defende a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária.

Conforme art. 46, do Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária, não havendo falar em falha na prestação de serviço pela concessionária
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1010819-77.2017.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes
: Neide Bonifácio dos Santos e outros

Águas Cuiabá S.A

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação de revisão de valores com obrigação de fazer que Neide Bonifácio dos Santos e outros move contra Águas Cuiabá S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Águas Cuiabá S.A recorre sustentando o desacerto da sentença ressaltando que o laudo pericial produzido concluiu pela inexistência de quais problemas na rede de abastecimento e nas cobranças realizadas. Assevera, ainda, que a instalação dos hidrômetros ocorreu em janeiro/2017, inexistindo demora.

Sustenta, ainda, que o d. magistrado utilizou de situação alheia ao feito para imputar a indenização, pois não houve inundação no caso em debate, merecendo reforma a sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
.

De outra banda, recorrem os autores pugnando pela condenação da ré ao pagamento das
astreintes
, face o descumprimento da liminar. Arguem, ainda, o cerceamento de defesa ante a necessidade de complementação do laudo pericial produzido, pois não foi quantificada a extensão do dano, em especial a quantidade do desperdício. Ressalta que a sentença não definiu a forma que será paga as faturas de consumo, pois desde a liminar as cobranças se encontram suspensas.

Formulam, ainda, pela majoração da indenização, ressaltando os diversos prejuízos suportados.

As partes apresentaram contrarrazões recursais, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 131284653 e 131523182).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1010819-77.2017.8.11.0041

– Cuiabá

Apelantes
: Neide Bonifácio dos Santos e outros

Águas Cuiabá S.A

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Neide Bonifácio dos Santos, Ana Paula Fernanda Dias, Maria Adriana Bonifácio e Cleber Fernando de Figueiredo Dias, propuseram ação de revisão de valores com obrigação de fazer contra Águas Cuiabá S.A., aduzindo que a primeira autora, Neide, é titular do hidrômetro de nº
Y14S541692, sendo que o consumo médio mensal fica entre R$500,00 a R$650,00.

Mencionam que os autores residem em um terreno que contém 04 casas e dividem por igual o consumo apurado na fatura, pagando cada família cerca de R$125,00. Afirmam que após a solicitação de instalação de hidrômetros individuais, os aparelhos foram colocados (hidrômetros ns. Y14T906819, Y14T908044, Y14T910437), contudo nunca foram ligados e mesmo assim a ré emite faturas.

Narram que em fevereiro/2017, a ré apresentou fatura no valor de R$901,61 e em março/2017, R$1.031,69. Ao final requerem a revisão das faturas; a inexistência dos débitos referentes aos hidrômetros Y14T906819, Y14T908044, Y14T910437, pois não foram ativados; a efetiva ativação dos hidrômetros individuais; além do pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de perícia (id.
123231414, fls. 1/21)
, o douto magistrado julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca
na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 123213435).

Inconformadas, ambas as partes se insurgem.

Por proêmio, convém mencionar que a sentença recorrida declarou inexistir “
qualquer indício de prova
de que tenha ocorrido irregularidades na medição, razão pela qual, não há que se falar em inexigibilidade das faturas discutidas
”. (id. 123231435)

Tomando como ponto de partida que não insurgência recursal em relação a esse ponto da sentença, passo a análise dos recursos.

Com relação as matérias arguidas pela concessionária no sentido de que o laudo pericial concluiu pela regularidade das cobranças realizadas, portanto, lhe sendo favorável, verifico que padece de interesse recursal a ré apelante pois, conforme se infere da sentença recorrida, o d. magistrado de origem deixou de acolher a pretensão inicial neste ponto, vejamos:

“
Cuida-se de ação revisional proposta objetivando a revisão das faturas relativas ao consumo de agua e esgoto dos meses de fevereiro e março de 2017, bem como, a instalação dos novos hidrômetros (um para cada Autor).

A par disso, por ocasião da contestação a parte Requerida aduz que em vistoria efetuada em JANEIRO DE 2017, constatou-se que os hidrômetros instalados estavam funcionando de maneira correta, com a ligação individualizada em cada casa.

Por sua vez, depreende-se da conclusão do laudo pericial (ID. 49369918 - Pág. 20) que:

“(...) No que tange ao instrumento de medição de abastecimento de água, a aferição do hidrômetro
nº Y18S580227
foi
REPROVADA
, apresentado erro de medição superior ao erro máximo admissível no ensaio Qmin. onde os dados foram
subestimados
, ou seja, as medições realizadas pela Parte Requerida,
NÃO
correspondiam ao real consumo do imóvel.
As medições realizadas refletiam volume INFERIOR ao que efetivamente passava pelo hidrômetro
, favorecendo a Parte Requerente.

Portanto, comprovada a ocorrência de vazamentos na canalização interna dos imóveis impactando diretamente nas faturas mensais e evidenciada a ocorrência de erro na medição de consumo realizada pelo hidrômetro, conclui-se os usuários são responsáveis pelo elevado consumo de água.

Oportuno informar, que para as ligações dos demais aparelhos medidores (
nº Y18S579733, nº Y18S580221 e nº Y18S580222
), a Requerida é responsável por executar apenas as interligações das redes dos imóveis às redes dos sistemas públicos existentes, sendo a operação e manutenção das instalações internas de água e/ou esgotos, a cargo dos Requerentes, ou seja, as ligações de água são parte integrante do sistema de distribuição de água e têm inicio na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, incluindo o medidor. A partir deste ponto inicia-se a instalação de água, de responsabilidade exclusiva dos usuários.

Recomenda-se um plano de manutenção corretiva completo nas instalações prediais de água, a fim de reparar todos os defeitos que ocasionarem perdas ou vazamentos. Tais adequações são imprescindíveis para garantia da qualidade, incluindo a regularidade e a continuidade dos serviços operacionais de acordo com as normas regulamentares e contratuais.

Em razão da impugnação do laudo pericial pela parte Autora, alegando que os vazamentos internos encontrados se demonstram mínimos comparando-os com os elevados valores efetivamente cobrados dos requerentes, ora consumidores, o perito se manifestou no ID. 63040733:

“(...) Oportuno informar que os vazamentos identificados nos 04 (quatro) imóveis objeto da lide não se restringem apenas à duas ou três torneiras conforme ora mencionado. Os imóveis apresentam pontos de vazamentos constatados em todos os imóveis periciados que impactaram diretamente nas cobranças das faturas. (...)

Ainda, a Parte Requerente alega que não foi demonstrado qual foi a metodologia aplicada que dimensiona os parâmetros em m3 (metros cúbicos) contidos nos vazamentos quando comparados ao volume de água efetivamente cobrado e ainda solicita laudo complementar a fim de responder novos quesitos.

Contudo, o Laudo Pericial restringiu -se aos fatos constantes do inquérito e vistoria no imóvel, respondendo apenas ao que lhe foi questionado, ou seja, foi respondido apenas os quesitos que fora m apresentados. No caso, as referidas medições não faziam parte do escopo da perícia.

Isto posto, para elucidação dos quesitos complementares, faz-se necessário nova visita técnica a fim de levantar a diferença solicitada.”

Desta forma,
verifica-se que não há qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição, razão pela qual, não há que se falar em inexigibilidade das faturas discutidas
”. (id. 123231435 - destaquei)

Pelo mesmo fundamento, deixo de conhecer de parte do recurso dos autores que menciona a ocorrência de omissão na sentença que não definiu a forma de pagamento. Ora, conforme mencionado, o d. magistrado considerou regular as faturas emitidas, inexistindo, portanto, vício a ser sanado. Relembro que no ponto não houve qualquer insurgência recursal pelos autores, ao que deixo de conhecer desta parte do recurso.

Portanto,
deixo de conhecer de parte dos recursos interpostos de ambas as partes.

No que tange a alegação de cerceamento de defesa pelos autores, razão não lhe assistem. Digo isso porque, apesar de reputar despiciendo apuração dos danos decorrentes do desperdício de água, verifico que o laudo pericial foi conclusivo em sentido diametralmente oposto ao pretendido pelos autores, uma vez que “
a ocorrência de vazamentos na canalização interna dos imóveis impactando diretamente nas faturas mensais e evidenciada a ocorrência de erro na medição de consumo realizada pelo hidrômetro, conclui-se os usuários são responsáveis pelo elevado consumo de água
” (id.
123231415, fl. 20)
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Visto isso, objetivam os autores a condenação da concessionária ao pagamento da multa cominatória em razão do descumprimento da liminar.

Contudo, conforme visto, as faturas foram consideradas regulares, extirpando, portanto, a multa cominada pelo d. magistrado em sede de tutela de urgência. Ora, as faturas e cobranças foram consideradas legais e regulares.

O §3º, do art. 537, é claro ao definir que
§ 3º “
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
”.

Destarte, a sentença nesse ponto foi desfavorável à autora, inviabilizando a execução da multa.

No que tange a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral, verifico que a sentença considerou configurado o ato ilícito na demora excessiva da instalação do hidrômetro pela ré.

Com a devida vênia, tenho que merece reforma o
decisium
nesse ponto.

Isso porque, c
onforme Regulamento da
AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário)
, é de
responsabilidade
do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária. Cito os artigos 30, 49 e 46, do r. regulamento:

“
Art. 30. As LIGAÇÕES de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do PODER CONCEDENTE, e
têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o CAVALETE, incluindo, assim, o MEDIDOR
. Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste regulamento como “ponto de entrega de água”,
sendo que após este ponto inicia-se a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO”
.

“Art. 46. Constitui obrigação do USUÁRIO reparar, na sua instalação predial de água, todos os defeitos que ocasionem perdas ou vazamentos”.

“Art. 49. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela prestação de serviço adequado cessa no ponto de entrega da água e no de recebimento do esgoto, tal como definido nos artigos 30 e 32 deste Regulamento,
sendo de responsabilidade do USUÁRIO qualquer anormalidade que ocorra nas instalações prediais após os pontos acima mencionados”
.

No caso dos autos, verifica-se que os hidrômetros se encontram instalados na residência dos autores desde a propositura da presente, sendo indevida a responsabilização da concessionária
pela inércia dos autores verificarem as instalações hidráulicas de seu imóvel.

Logo, não se desincumbindo os autores comprovar que providenciaram as devidas ligações dos hidrômetros, não há falar em qualquer ato ilícito perpetrado pela concessionária, sendo impositiva a improcedência da demanda neste ponto.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, devendo o ônus recair somente aos autores,

mantendo a execução suspensa ante a gratuidade da justiça concedida.

Ante o afastamento da indenização a título de dano moral, prejudicada a análise da outra parte apelo dos autores que pretendia a majoração da verba.

Posto isso, conheço de parte dos recursos e nestas,
DOU PROVIMENTO
ao aviado por Aguas Cuiabá e prejudicado do autor.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022